Tribunal: TJMT
Processo: 0040631-89.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0040631-89.2014.8.11.0041
RECORRENTE: ALEXSANDER DUQUES DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 26972537) interposto por ALEXSANDER DUQUES DOS SANTOS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 8812471):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - POLÍCIA MILITAR - INDENIZAÇÃO - UNIFORME DE USO OBRIGATÓRIO - ETAPA DE FARDAMENTO - ART. 78, §1o DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 231/2005 – VERBA INDENIZATÓRIA A SER PAGA ANUALMENTE, NO ANIVERSÁRIO DO MILITAR - ART. 80-A (ACRESCENTADO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 244/2006, REGULAMENTADO PELO DECRETO No 8.178/2006) - INDENIZAÇÃO CONDICIONADA AO NÃO FORNECIMENTO DO FARDAMENTO PELA CORPORAÇÃO C/C COMPROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO DE USO OBRIGATÓRIO, POR MEIO DE NOTA FISCAL – RECURSO DESPROVIDO.
A Etapa de Fardamento prevista no art. 78, § 1o c/c 80-A da LC 231/2005 e Regulamento n. 8178/2006 é verba de caráter eminentemente indenizatório. Caberia ao autor comprovar por meio de nota fiscal a aquisição do fardamento de uso obrigatório, como forma de justificar o pagamento da indenização pretendida”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – Apelação Cível n. 0040631-89.2014.8.11.0041, Relatora: Desa MARIA APARECIDA RIBEIRO, j. em 16/07/2019).
Opostos Embargos de Declaração (id 9659982), estes foram rejeitados no acórdão de id 23233497.
O Recorrente alega violação aos artigos 373, I, 489, § 1o, IV, e 1.013, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “(...) o v. acórdão simplesmente negou-se a apreciar os argumentos trazidos pela recorrente no seu recurso de apelação, com o que violou o princípio recursal do duplo grau de jurisdição, até porque a sentença de primeiro grau também deixou de analisar e valorizar a prova apresentada pela recorrente sem a adequada e necessária fundamentação”. (id 26972537 - p. 23)
Recurso tempestivo (id 27370463).
Contrarrazões no id 34499465.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 373, I, 489, § 1o, IV, e 1.013, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 373, I, 489, § 1o, IV, e 1.013, e 1.022, II, do CPC, o Recorrente alega que “ao aplicar a tese sobre a necessidade de comprovação de gastos para que assim receba a indenização, anula a eficácia do artigo 78, §1o, podendo afirmar que o próprio dispositivo foi revogado tacitamente e tal premissa não tem competência o judiciário”. (id 26972537 - p. 24)
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Desse modo, a partir da regulamentação do art. 80-A, da LC no 231/05, a indenização da ‘etapa fardamento’ será devida somente nas hipóteses em que a Corporação Militar não fornecer o fardamento ao militar, segundo as periodicidades especificadas no referido ato normativo, observada a natureza da verba. Nas palavras de CELSO BANDEIRA DE MELLO, a finalidade das verbas indenizatórias é ressarcir despesas a que o servidor seja obrigado em razão do serviço, logo, em caso de não entrega do fardamento pela Corporação, dado o caráter eminentemente indenizatório da Etapa de Fardamento, caberia ao autor-apelante comprovar por meio de nota fiscal a aquisição do fardamento de uso obrigatório, como forma de justificar o pagamento da indenização pretendida.
(...)
No pressuposto fático, porém, nas razões, contrariando o intento ressarcitório sinalizado na inicial e o escopo do Etapa de Fardamento, o apelante afirma que não está cobrando o valor que dispendeu com uniforme e sim ‘pedindo a indenização para que possa adquirir a vestimenta de trabalho’, daí o acerto da r. sentença obediente ao princípio da legalidade, resumido no seguinte excerto – verbis: ‘Assim, não resta dúvida que é obrigação do requerido fornecer o fardamento, conforme a legislação de regência. Porém, no que toca ao pedido de condenação ao pagamento dos auxílios devidos e não pagos nos anos 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, tenho que a improcedência é medida que se impõe haja vista a não comprovação da aquisição do fardamento, por meio de notas fiscais, nos termos da jurisprudência’.” (id 8812473 - p. 2)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 373, I, 489, § 1o, IV, e 1.013, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII